Tribunal: TJES
Processo: 0001184-45.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001184-45.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON DE JESUS LEONEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e resistência qualificada (art. 329, § 1º, do Código Penal), à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa.

2.
Consta da denúncia que o apelante mantinha em depósito significativa quantidade de entorpecentes (cocaína, maconha e crack), além de apetrechos típicos da traficância, sendo que, ao cumprimento de mandado de prisão, empreendeu fuga e efetuou disparo de arma de fogo contra policiais militares.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) analisar se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) verificar se é cabível a desclassificação do crime de resistência qualificada para desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudos periciais, que atestam a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

5.
A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o contraditório, os quais relataram a fuga do réu e o disparo de arma de fogo, bem como a apreensão de drogas e instrumentos típicos do tráfico no imóvel vinculado ao acusado.

6.
A jurisprudência admite que os depoimentos de policiais constituem prova idônea para embasar a condenação, quando em harmonia com o conjunto probatório, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.

7.
A alegação de que os entorpecentes estavam em local acessível a terceiros não afasta a responsabilidade do apelante, sobretudo diante da comprovação de que residia no imóvel e da presença de elementos indicativos da atividade mercantil ilícita.

8.
A ausência de prisão em flagrante ou de exame papiloscópico não impede a condenação, pois o tipo penal do tráfico abrange as condutas de guardar e ter em depósito, sendo suficiente a prova indireta da autoria.

9.
Quanto ao crime de resistência qualificada, restou comprovada a oposição violenta mediante disparo de arma de fogo contra agentes públicos, o que inviabiliza a desclassificação para o delito de desobediência, que pressupõe ausência de violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001184-45.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON DE JESUS LEONEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal, interposto por
MAYCON DE JESUS LEONEL
, contra sentença proferida pelo Juízo de São Mateus – 1ª Vara Criminal (id 16563820) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e de
resistência qualificada
(art. 329, § 1º, do Código Penal), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais (id 16563844), a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de provas concretas da traficância, ao argumento de que os entorpecentes teriam sido encontrados em local supostamente acessível a terceiros, sem prisão em flagrante e sem elemento técnico que vinculasse diretamente o apelante ao material apreendido. Requer, assim, a
absolvição quanto ao delito do art. 33 da Lei de Drogas
. Quanto ao crime de resistência qualificada, pretende a
desclassificação para a figura do art. 330 do Código Penal
, sob o fundamento de que não haveria prova material do alegado disparo de arma de fogo.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que no dia
10 de março de 2023
, no Bairro São Pedro, no Município de
São Mateus/ES
, o denunciado, de forma livre e consciente, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 28 (vinte e oito) pinos contendo 24,7g de cocaína, 03 (três) invólucros contendo aproximadamente 2.369,3g de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha, pesando 8g, e 02 (duas) pedras de crack, com massa de 1,2g, conforme autos de apreensão e laudos periciais.

Consta, ainda, que durante o cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do denunciado, este opôs-se à execução de ato legal, empreendendo fuga pelos fundos da residência e efetuando disparo de arma de fogo contra policiais militares, com o intuito de assegurar sua evasão, não sendo capturado naquela ocasião.

Durante as buscas realizadas no interior do imóvel, foram apreendidos, além das drogas, R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, balança de precisão, peneira, material para embalo e aparelho celular, elementos que, segundo a acusação, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Do exame detido dos autos
, verifica-se que a
materialidade
delitiva

encontra-se
suficientemente comprovada pelo conjunto probatório, notadamente
pelo
b
oletim
u
nificado
nº 50507110,

auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, pelo laudo toxicológico definitivo n° 2222/2023 e pelos demais elementos documentais coligidos.

A
autoria
, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares
Rubens da Silva Cruz
e
Guilhermy
da Silva De Nadai
, colhidos sob o crivo do contraditório. Ambos relataram que, em operação destinada ao cumprimento de mandado de prisão, dirigiram-se ao imóvel vinculado ao apelante e, ao perceber a presença policial, o réu empreendeu fuga pelos fundos, portando arma de fogo, efetuando disparo para assegurar sua evasão.

Após a fuga, foram realizadas buscas no interior da residência, ocasião em que se localizaram os entorpecentes, dinheiro, aparelho celular e objetos típicos do tráfico. Ademais, familiares presentes confirmaram que o acusado residia no local, reforçando o vínculo com o imóvel e com o material apreendido.

Nesse ponto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça
de
que os depoimentos de policiais
constituem meios
idôneos e suficientes para a
formação do édito condenatório, quando em harmonia com os demais
elementos de prova (
AgRg
no
AREsp
n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel
Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
j.: 13/8/2024
,
DJe
de
19/8/2024).

Nesse contexto, não prospera a alegação de que a droga teria sido encontrada em “local de acesso a terceiros”, de maneira a romper o vínculo possessório do apelante com os entorpecentes.

Da mesma forma, a ausência de flagrante ou de perícia papiloscópica não obsta o édito condenatório, pois o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 pune as condutas de "guardar" e "ter em depósito", independentemente de atos de venda ostensiva ou vestígios genéticos, desde que a autoria seja extraída de outros meios lícitos, como ocorre na espécie.

Log
o, não há que se falar em insuficiência
probatória.

No tocante ao crime de

resistência qualificada
, não procede o pedido de desclassificação para desobediência.

Os depoimentos dos policiais militares são firmes no sentido de que o apelante, ao perceber a presença da equipe, empreendeu fuga e efetuou disparo de arma de fogo para impedir o cumprimento do mandado de prisão.

Em crimes dessa natureza, a palavra dos agentes públicos possui especial relevância probatória, sobretudo quando não há testemunhas civis. Inexistindo elementos que indiquem parcialidade ou contradição relevante, tais depoimentos são aptos a embasar a condenação.

Comprovada a oposição violenta ao ato legal, inviável a desclassificação para o delito de desobediência, que pressupõe simples descumprimento de ordem legal, sem violência ou grave ameaça.

Assim, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 329, § 1º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17941651),

nego provimento
ao recurso
,
mantendo-se

incólume
a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Dou as matérias por
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.